Tribunal: TJSP
Processo: 1021910-09.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Anulação de débito – Tributos incidentes sobre caminhão - Inexistência de multas de trânsito sobre o veículo não comprova a sua destruição total – Gravame judicial imposto pela 1a Vara Cível de Itaquera que impede a baixa definitiva do veículo – Recurso não provido, com observação quanto à gratuidade concedida.